Tribunal: STF
Processo: Rcl 54500
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Alagoas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    O reclamante narra que foi demandado em ação cujo objetivo da parte autora seria o fornecimento do procedimento cirúrgico consistente no implante de lente de contato intraocular em ambos os olhos, para o tratamento de sua patologia (astigmatismo miópico).



    A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, em sentença, em razão do desinteresse da parte em incluir a União no polo passivo da ação, sob a justificativa de o Tema nº 793, decidido por este STF, determinar sua inclusão. Interposta apelação, o TJAL deu provimento ao recurso, responsabilizando o Estado de Alagoas pelo fornecimento do procedimento, não incluído nas políticas públicas.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG.



    Defende que o Estado de Alagoas não possui responsabilidade pelo fornecimento do procedimento citado, o qual seria de responsabilidade financeira da União, haja vista que ”trata-se de pretensão de recebimento de medicamento cuja dispensação não está prevista em lista do SUS”.



    Conclui que,



    “[a] referida rede regionalizada e hierarquizada é composta por todos os entes da federação (União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios). Tais competências precisam ser definidas de modo que não haja sobreposição de uns entes sobre os outros, em consonância com o federalismo de cooperação adotado no Brasil. De efeito, as atribuições dos entes da federação são repartidas a partir da Lei 8.080/92, Lei Complementar 141/2012 e Decreto 7.508/2011, de modo genérico, atribuindo ao Ministério da Saúde a elaboração das relações de serviços e medicamentos essenciais (RENASES e RENAME). 



    Fica claro que é a União quem tem competência para incluir e atualizar as referidas listas de dispensação pelo SUS, não tendo o Estado de Alagoas atribuição para tanto, nelas não podendo intervir. Sendo assim, se um determinado medicamento não se encontra listado, eventual omissão somente poderá ser imputada ao ente federal.



    (...)



    Como já mencionado, a necessidade de incluir a União no polo passivo advém da atribuição do Ministério da Saúde, órgão federal, para incorporar novas tecnologias da saúde ao SUS, nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/90.”.



    Pugna pela procedência da reclamação para 



    “cassar o acórdão recorrido (art. 992 do CPC), restabelecendo a decisão de 1º grau e determinando à autoridade reclamada que retrate-se da sua decisão, aplicando corretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), mantendo a determinação de inclusão da União no polo passivo e deslocando a competência para a Justiça Federal.”



    É o relatório. Decido.



    O Estado de Alagoas suscita que há equívoco na aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



     



    A parte reclamante defende que, tratando-se de procedimento que não se encontra padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete ao gestor federal (União), deveria a autoridade reclamada ter deferido a inclusão da União no feito, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma, que aponta a necessidade de participação do processo do ente responsável pelo fornecimento do medicamento, insumo ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS. 



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o acórdão reclamado foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REAFIRMADA PELO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERALIDADE DE ESCOLHA CONTRA QUAL ENTE QUER DEMANDAR. DIREITO DE REGRESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. 01 – Nas demandas referentes ao direito à saúde (arts. 196 a 200 da CF/88), é reconhecida a solidariedade entre os Entes Públicos que compõem o Sistema Único de Saúde. 02 – Neste tipo de contenda, diante da caracterização desta solidariedade, não é possível reconhecer a necessidade da formação de litisconsórcio ou a ilegitimidade passiva daquele que foi demandado, nem tampouco determinar a denunciação à lide ou o chamamento ao processo do legalmente obrigado, cabendo tão somente o direito de regresso a ser exercido, em ação futura. 03 – Estando o direito à saúde previsto na Carta Magna, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os que compõem o Sistema Único de Saúde, não sendo possível negar esta garantia, apenas pelo fato de que, o Estado teria o dever de fornecer os medicamentos que não se encontram nas listas do SUS. 04- Esta solidariedade resulta na obrigação ao ente público demandado de providenciar o fornecimento do tratamento necessário, cabendo a esse o correspondente direito de regresso, caso sucumbente, a ser exercido em outra contenda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 10).



    No voto do acórdão ficou consignado que:



    “10. Conforme se depreende dos autos, a recorrente é portadora de astigmatismo miópico e necessita de procedimento cirúrgico de implante de lente de contato intraoculares, em ambos os olhos, entretanto, o Magistrado entendeu pela necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista que o tratamento solicitado está fora das lista de tratamento do SUS.



    11. Como se sabe, a Constituição Federal dispõe que os entes públicos devem responder, solidariamente, pelo fornecimento de medicamento / insumos / suplementos alimentares médicos aos que não podem custeá-los.



    (...)



    13. Tal temática se encontrava pacífica, entretanto, com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a discussão ressurgiu numa nova faceta, tendo sido aventada uma interpretação de que o referido órgão passou a entender pelo litisconsórcio passivo necessário nos tratamentos de alta complexidade e/ou que não constem na lista do SUS, onde a competência de Julgamento seria da Justiça Federal, ante a obrigatoriedade da participação da União no processo. 



    14. Todavia, respeitando opinião divergente, entendo que o tema em espeque não trouxe a referida conclusão, mas tão somente reconheceu que, dentro da repartição do SUS, é possível que o ente que foi condenado a prestar o tratamento seja restituído por aquele a quem seria cabível fornecer o procedimento médico.



    (...)



    16. Vê-se, portanto, que a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação da saúde mantém-se hígida e deve ser considerada, decorrendo da competência material comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, conforme jurisprudência atualizada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    18. Ademais, o fato do tratamento solicitado não constar na lista do SUS, não demonstra a obrigatoriedade da União integrar a demanda, já que a responsabilidade do SUS é de todos os entes federados, vejamos:



    (...)



    19. Nesta esteira, entendo que cabe ao autor da demanda escolher contra quem irá demandar, sendo da competência da Justiça Estadual aqueles feitos propostos em face do Estado de Alagoas, não tendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, o que revela a necessidade de nulidade da Sentença.” (e-doc. 10).



    Destarte, depreende-se que o juízo reclamado determinou o prosseguimento do feito, responsabilizou o Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento que, supostamente, não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Conforme me manifestei no julgamento do Tema 793 RG, bem como tenho decidido recursos e ações que me são distribuídos sobre o assunto, a decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública – instituindo uma ordem centrípeta de atribuições -, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q, da Lei 8080/90).



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de procedimentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual; harmonizando-se, assim, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde - decorrente da competência comum para cuidar da saúde (CF/88, art. 23, II) - aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) - viabilizando, assim, que o ente competente manifeste-se acerca de eventual omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não fornecimento ou vedação legal a sua dispensação – e à competência originária da Justiça federal comum (CF/88, art. 109, I).



    Entendo que esse entendimento emana do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, porquanto, ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, preconiza que cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”, “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Nesse sentido, colaciono os recentes precedentes exarados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, em situação semelhante ao dos autos: Rcl nº 49.890/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.414/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.458/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes; Rcl nº 50.649/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes (todos com certidão de julgamento da Sessão Ordinária de 22/03/2022).



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058, bem como o envio imediato dos autos à Justiça Federal, para evitar o risco de perecimento do direito.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente